Tribunal: TJES
Processo: 5007241-68.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007241-68.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5007241-68.2024.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 1

RECORRENTE:
JOSE FRANCISCO DA SILVA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, por meio da qual o recorrente busca a declaração de nulidade do auto de infração nº PM40107096 e do respectivo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-CNF41. Fundamenta sua pretensão na ausência de notificação válida (alegando que o código de rastreio postal não possui registro nos Correios) e na ocorrência de prescrição, uma vez que a infração data de 2018 e a notificação editalícia ocorreu apenas em 2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo de autuação e suspensão, especificamente quanto à validade das notificações enviadas ao condutor e à ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva da administração pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, quanto à revelia arguida pelo recorrente, correta a sentença ao afastar seus efeitos materiais. Tratando-se de lide envolvendo a Fazenda Pública, os bens e direitos são considerados indisponíveis, incidindo a exceção prevista no art. 345, inciso II, do CPC, o que impede a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial pela mera intempestividade da contestação.

4. No mérito, o cerne da controvérsia reside na validade da notificação. Conforme o art. 282, §1º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é dever do proprietário do veículo e do condutor manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito. A norma é clara ao dispor que a notificação devolvida por desatualização do endereço será considerada válida para todos os efeitos.

5. Da análise dos autos, observa-se que o DETRAN/ES comprovou a expedição das notificações para o endereço constante em seu cadastro (RENACH). O fato de a correspondência ter retornado com a informação de "número inexistente" não invalida o ato administrativo, mas reforça o descumprimento do dever de atualização cadastral pelo recorrente. Ressalte-se que os documentos e telas sistêmicas apresentados pela autarquia gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi elidida por prova robusta em contrário.

6. Quanto à notificação por edital, esta mostra-se legítima após a tentativa frustrada de via postal, conforme autorizam as Resoluções nº 619 e 723 do CONTRAN. Não prospera a tese de necessidade de esgotamento de meios eletrônicos (e-mail ou telefone) como condição de validade do edital, visto que a legislação prioriza a via postal no endereço oficial do prontuário.

7. No que tange à prescrição, afasta-se a tese recursal. Embora a infração tenha ocorrido em 05/10/2018, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos foi interrompido pela notificação da autuação, ainda que devolvida por endereço desatualizado, pois, como já dito, tal ato é considerado válido para fins legais. Logo, não houve o decurso do prazo quinquenal sem a devida atividade interruptiva do órgão de trânsito.

8. Portanto, restando demonstrada a legalidade do procedimento administrativo e a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, ainda que na modalidade ficta por culpa do próprio administrado que não atualizou seu domicílio, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)